Tribunal: STF
Processo: Rcl 82354
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental na reclamação. Determinação de suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no tema 1.389 da repercussão geral. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma, que havia mantido a decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação, determinando a imediata suspensão do processo no que se refere ao contrato civil de direito de imagem, até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o caso se amolda às hipóteses descritas pelo Tema 1389 da repercussão geral, bem como se seria possível o prosseguimento da ação trabalhista apenas no que tange ao pedido de condenação do empregador ao pagamento das parcelas de “direito de imagem” impagas.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    4. A discussão apresentada decorre de relação trabalhista mantida entre a reclamante e o beneficiário, bem como de contrato civil de imagem firmado entre o time de futebol e pessoa jurídica, da qual o ora agravante é sócio, celebrado com fundamento na Lei nº 9.615/1998 (Lei Pelé), com redação conferida pela Lei nº 12.395/2011.



    5. No presente recurso, não se discute o contrato de trabalho firmado com fundamento na CLT, mas sim a regularidade do contrato civil do uso da imagem. No ponto, o Tribunal de origem entendeu pela sua ilegalidade, reconhecendo a natureza salarial das verbas avençadas.



    6. Nesses termos, reitero meu entendimento quanto à necessidade de suspensão parcial do processo até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral, especialmente diante do fato de que a medida visa evitar a multiplicidade de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando-se, assim, o princípio da segurança jurídica.



    7. Não se acolhe o pedido de suspensão do processo apenas no que tange ao pedido de declaração da natureza salarial da verba “direito de imagem”, pois o julgamento do Tema 1.389 da repercussão geral poderá repercutir integralmente sobre as questões relativas ao contrato civil.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.